Tribunal: STF
Processo: ARE 1345855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇAO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIOS. DECADÊNCIA. 1. A Lei Federal n. 9.430/1996, que dispõe "sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta ", estabelece o prazo decadencial de cinco anos para que a fazenda pública homologue ou não a compensação do crédito tributário. 2. A existência de limite temporal para homologação da compensação tributária decorre não apenas de expressa previsão legal, mas do princípio da segurança jurídica, previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e no artigo 20, da Lei 9.784/99. 3. Recurso de apelação conhecido e provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25; 60, § 4º; 146; 155, XII, alínea "c" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Todavia, ao contrário do que alega o DISTRITO FEDERAL, as provas constantes dos autos evidenciam claramente que o pedido de compensação formulado pela empresa apelante foi deferido. Com efeito, os documentos de fls. 33/37 demonstram que a empresa autora possuía um débito fiscal com o Distrito Federal e que em 15 de abril de 2004 formalizou requerimento administrativo para fins de adesão a opção de compensação de crédito por meio de precatório. De acordo com o artigo 3°, § 5°, da Lei Complementar n. 52/97, o deferimento da opção pela compensação compete à Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal. A Portaria 563/2002, que estabelece o Regimento Interno da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, por sua vez, atribui à Gerência de Recuperação de Crédito Tributário - GEREC - competência para "homologar a opção pela sistemática de liquidação do crédito tributário por meio de compensação com precatório"ou "Indeferir a opção pela sistemática de liquidação do crédito tributário por meio de compensação com precatório" (artigo 95, incisos VII e VIII). In casu, o requerimento de compensação formulado pela empresa impetrante foi "deferido" pela Gerência de Recuperação de Crédito Tributário em 17 de maio de 2004, conforme se infere do documento de fl. 96. Não bastasse tal documento, há ainda outra manifestação da própria Administração (fls. 108), exarada pelo Chefe do Núcleo de Acompanhamento de Liquidações Especiais, que reitera o deferimento da opção pela sistemática de compensação, verbis:
    A opção pela sistemática foi deferida em 17.05.2004, fls. 13/14, e o sinal a que se refere o inciso I, do art. 2°, da referida Lei Complementar, foi pago em 06 vez(es), estando quitado desde 29.11.2004.
    Como se vê, não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL, ao afirmar que o pedido de compensação não teria sido deferido e que, por conseguinte, o instituto da homologação tácita seria inaplicável ao caso. Na verdade, o requerimento de compensação formulado pela empresa impetrante foi deferido administrativamente ainda em 2004 e ficou aguardando apenas a homologação por parte do Procurador -Geral do Distrito Federal conjuntamente com o Secretário de Fazenda e Planejamento na forma prevista no artigo 5° da Lei Complementar n. 52/97. Ora, embora o requerimento de compensação tenha sido deferido em 17 de maio de 2004, somente em 2010 a Procuradoria do Distrito Federal emitiu parecer contrário à homologação da compensação, e somente em fevereiro de 2011 a impetrante/apelante foi notificada de tal decisão. Conforme já decidiu esta egrégia 3a Turma Cível, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 2011.00.2.007226-0 "a homologação da compensação de precatórios com débitos tributários que o contribuinte tenha com a Fazenda Pública deve ocorrer no prazo quinquenal, a fim de que não se torne perene o prazo para que a Administração Tributária aprecie aludido pleito do contribuinte".
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente